Tribunal: TJDFT
Processo: 0705956-48.2023.8.07.0011
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR MULTA FISCAL. ALEGADA OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. INCONFORMISMO COM O JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao apelo da ré, mantendo sua condenação ao pagamento de multa fiscal arcada pela autora/apelada, por entender que houve assunção pessoal da obrigação em reunião formalizada em ata, independentemente do parecer da seguradora.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão ou vício de fundamentação ao deixar de analisar: (i) a cronologia dos fatos e a real responsabilidade pela infração fiscal; (ii) a validade do documento reputado como confissão de responsabilidade; e (iii) a negativa de cobertura pela seguradora.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa. Conforme os arts. 1.022 e 1.025 do CPC, sua finalidade é esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado.
4. O acórdão embargado enfrenta de forma expressa e fundamentada todos os pontos suscitados pela embargante, inexistindo a omissão ou a falta de fundamentação apontada.
5. Embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa, sendo incabíveis quando utilizados com nítido caráter infringente, sob pena de desvirtuamento da função integrativa do recurso.
IV. Dispositivo
6. Negou-se provimento aos embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, §1o, IV e VI; 1.022, I e II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1982123, Rel. Des. Sérgio Rocha, 6a Turma Cível, j. 12/03/2025, DJe 19/03/2025; TJDFT, Acórdão no 1979901, Rel. Des. Robson Teixeira, 4a Turma Cível, j. 04/03/2025, DJe 11/03/2025.